Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MODULADA EM RAZÃO DE PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por T.L.D.S., condenado a 4 anos e 8 meses de reclusão, M.L.M.S., condenado a 4 anos e 8 meses de reclusão, e M.E.G.D.S., condenado a 6 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, todos pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06).
A defesa de T.L.D.S. pleiteia a aplicação da fração máxima de 2/3 pelo tráfico privilegiado, argumentando a ausência de dedicação à atividade criminosa.
A defesa de M.L.M.S. requer a exclusão da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, que prevê o aumento da pena pelo envolvimento de adolescente, bem como a aplicação da fração máxima de 2/3 pelo tráfico privilegiado.
A defesa de M.E.G.D.S. busca a exclusão da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, e a readequação da pena com base em menor gravidade do delito, além de questionar a valoração das circunstâncias judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se a causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, referente ao envolvimento de adolescente, deve ser afastada; (ii) se a fração máxima de 2/3 pela minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada, ou se a modulação para 1/5 é correta; (iii) se a valoração das circunstâncias judiciais, especialmente as consequências do crime, deve ser mantida na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, relativa ao envolvimento de adolescente, está devidamente comprovada por meio de depoimentos e filmagens que confirmam a participação de um menor de 14 anos nos atos de traficância, justificando sua aplicação.
A modulação da fração de redução do tráfico privilegiado para 1/5 é adequada em razão das passagens dos réus pela Vara da Infância e Juventude por atos infracionais graves e recentes, demonstrando envolvimento prévio em atividades ilícitas, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EREsp no 1.916.596/SP).
A valoração das circunstâncias judiciais, especialmente quanto à natureza da droga, foi fundamentada adequadamente, e a fração aplicada de 1/10 na primeira fase da dosimetria favoreceu os réus, não cabendo qualquer alteração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos parcialmente providos para ajustar a dosimetria das penas, mantendo a aplicação da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06 e a modulação da fração de 1/5 pela minorante do tráfico privilegiado.
Tese de julgamento: 1. O envolvimento de adolescente no tráfico de drogas justifica a aplicação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06. 2. A modulação da fração de redução pela minorante do tráfico privilegiado pode ser ajustada em razão das passagens dos réus por atos infracionais graves e recentes, configurando dedicação à atividade ilícita. 3. A valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena deve ser fundamentada de maneira a considerar a natureza e quantidade da droga como circunstância judicial única.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, art. 40, VI; CPP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.916.596/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 8/9/2021, DJe 4/10/2021.